Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens do devedor no sistema SisbaJud. 1.1 O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção com os autos n. 0708970-05.2025.8.07.0000, em que esta e. 7a Turma deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A., substituído pela agravante, para deferir o pedido de renovação de pesquisas de bens aos sistemas conveniados ao Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema SisbaJud, que permite reiterações automáticas de pesquisas, seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, em razão da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
5. Ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema SisbaJud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
6. Se a última diligência no sistema SisbaJud, realizada no dia em agosto de 2025, apresentou resultado parcialmente frutífero com a constrição de R$1.600,60 (um mil seiscentos reais e sessenta centavos), diminuindo o valor da dívida, é razoável concluir que nova pesquisa, episódica e pontual, possua satisfatória probabilidade de encontrar valores para saldar ou reduzir a dívida remanescente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.